Tribunal: TJES
Processo: 5015096-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015096-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: HELIO PEREIRA NETO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015096-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO PEREIRA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL
.

HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE.
REGRESSÃO DE REGIME
.

ART. 52 E ART. 127, DA LEI
Nº 7.210/1984
.
1/3 (UM TERÇO) DOS DIAS REMIDOS. CRIME DOLOSO COMETIDO NO DECORRER DA EXECUÇÃO PENAL
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A defesa aduz que não houve suficiência probatória no tocante à imputação do apenado no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9503/97, sendo, portanto, apenas necessária a análise da incursão do agravante nas iras do art. 309,
caput,
do mesmo diploma legal. Todavia, extrai-se dos autos que o apenado também supostamente incorreu no delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que além de se enquadrar em crime doloso, também é equiparado a hediondo.

2. Deve-se frisar que não é competência desta Corte analisar, no presente recurso, a materialidade e autoria do apenado no que lhe fora imputado em ação penal que tramita em primeira instância, com processo de conhecimento em curso.

3. Uma vez configurada a prática de falta grave, há de recair sobre a execução penal todos os consectários sinalizados em lei, sendo, portanto, adequadas as medidas de regressão do regime de cumprimento de pena e de revogação do tempo remido.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5015096-68.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: HELIO PEREIRA NETO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MONICA VIEIRA DA SILVA - ES36276

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
HELIO PEREIRA NETO
em face da r. Decisão (Id. 6927732), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 0025352-65.2014.8.08.0035, por meio da qual fora decretada a regressão para o regime semiaberto e determinada a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão do reconhecimento da prática de falta grave.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se dos autos que o agravante encontrava-se em cumprimento de pena, em regime semiaberto, por ter sido condenado à pena de 07 (sete) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
,

da Lei n° 11.343/2006 (Processo nº 0010655-68.2016.8.08.0035). Isto posto, antes de sofrer a regressão acima referida, o regime de cumprimento de pena progrediu para o aberto em 06 de abril de 2020 (mov. 47.1), tendo o apenado firmado termo de compromisso no regime aberto em 25/01/2022 (mov. 94.1), e registrado comparecimentos em Juízo até 14/12/2022, consoante o relatório de comparecimentos no SEEU.

No caso vertente, durante o cumprimento da pena, o agravante deu causa à instauração da ação penal nº 0009900-34.2022.8.08.0035 (movimento 97.1, do SEEU), porquanto, no dia 31/12/2022, o agravante fora preso em flagrante pela suposta prática de novos delitos, estes previstos nos arts. 306, §1º, II, e 309,
caput
, ambos da Lei nº 9503/97, e art. 33, da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal Brasileiro. Nesse sentido, o Ministério Público se manifestou pela designação de audiência de justificação e pela regressão do regime do apenado, com fulcro no art. 118, § 1º e § 2º, da Lei de Execução Penal (mov. 100.1).

Em audiência de justificação designada para apurar os fatos (mov. 137.1), o agravante prestou depoimento e declarou:

“
Que

estava dirigindo sem habilitação; Que não estava bêbado;
Q
ue estava saindo do trabalho;
Q
ue estava sendo perseguido pelo policial Prates; por conta de ter envolvimento com a turma do pessoal do bairro ilha dos Aires; Que dois dias antes foi abordado no posto de gasolina e o policial disse que iria lhe prender de qualquer forma; Que estava trabalhando há 08 (oito) meses em uma distribuidora de 09 às 22 horas; que só usa o carro para comprar mercadoria.”

O Juízo de Execução
a quo,
não acolhendo as justificativas apresentadas pelo apenado, homologou a falta grave praticada pelo reeducando, com fulcro no art. 52 e art. 127, da Lei de Execuções Penais, promovendo a homologação da falta grave, regressão de regime de cumprimento de pena e a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos.

Após detida análise dos autos, entendo que
não assiste razão à Defesa.

Nas razões de agravo em execução, a defesa aduz que não houve suficiência probatória no tocante à imputação do apenado no art. 306, § 1º, II, da Lei nº 9503/97, sendo, portanto, apenas necessária a análise da incursão do agravante nas iras do art. 309,
caput,
do mesmo diploma legal, sobre o qual a defesa argumenta que o ato descrito no dispositivo, por si só, não configura crime, haja vista o Enunciado 98 do FONAJE e a Súmula 720 do Supremo Tribunal Federal.

Todavia, há de se frisar que não é competência desta Corte analisar a materialidade e autoria do apenado no que lhe fora imputado na ação penal nº 0009900-34.2022.8.08.0035, já que esta ainda tramita em primeira instância, no processo de conhecimento. Desta forma, resta analisar o presente recurso nos limites de sua natureza de agravo em execução penal, isto é, reconhecer ou afastar a falta grave imposta, independentemente do juízo de primeiro grau ainda não ter julgado a ação penal na qual se apura novo crime praticado pelo agravante no curso da execução penal.

Nessa toada, verifico que, conforme sinalizado pelo Ministério Público, por meio das contrarrazões ao agravo, não estão devidamente dispostos nas razões da defesa todos os dispositivos imputados ao réu na prisão em flagrante. Enquanto na peça processual em favor do agravante, apenas constam os arts. 306, § 1º, II, e 309,
caput,
ambos
da Lei nº 9503/97, extrai-se do Termo de Audiência de Custódia (mov. 97.1 do SEEU) que o apenado também supostamente incorreu no delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, que além de se enquadrar em crime doloso, também é equiparado a hediondo.

Nesta esteira, n
ão há que se falar, portanto, em
desclassificação da falta grave, haja vista o comando do art
.
52,
confira-se:

“
Art. 52.
A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplinas internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características: [...]”

Ademais, não há que se falar em desproporcionalidade na revogação de 1/3 (um terço) dos dias remidos, uma vez que, conforme sinaliza a redação do art. 127, da Lei de Execução Penal, cuja redação fora alterada pela Lei nº 12.433/2011, respaldada a homologação da falta grave, é necessária a aplicação do consectário legal de revogação do tempo remido da pena na exata fração mencionada.

Ao encontro do exposto, julgou o Superior Tribunal de Justiça, como se vê:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ROMPIMENTO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA. FUGA. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior de Justiça de Justiça é pacífica quanto às consequências do reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave praticada pelo apenado no curso da execução penal:
(i) regressão de regime prisional; (ii) perda de dias remidos;
(iii) alteração da data-base para a concessão de benefícios da execução (salvo o livramento condicional, a comutação de pena e o indulto). 2. Nos termos do art. 118, I, da LEP, a execução da pena privativa de liberdade fica sujeita à forma regressiva, podendo ocorrer para qualquer dos regimes mais rigorosos, sendo certo que não cabe ao magistrado proceder à análise do conteúdo da falta disciplinar para verificar a possibilidade de regressão, já que o dispositivo em comento não concede essa margem de discricionariedade ao julgador; [...]” (AgRg no AREsp 2298821 / GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 08/08/2023, DJe 14/08/2023).

No mesmo sentido, decidiram demais Tribunais pátrios, conforme:

“
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE INVÓLUCROS DE MACONHA ENVIADOS POR ‘SEDEX’. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO [...
]
Desta forma, plenamente configurada a prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 52 da LEP, pelo que é inviável a absolvição pretendida. E estando a falta grave devidamente caracterizada, o agravante deve ser punido com suas consequências, sendo uma delas a perda dos dias remidos.
De fato, o artigo 127 da Lei de Execução Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 12.433, de 29 de junho de 2011, dispõe que ‘em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar’
[...]”
(Ag
ExP
0012881-55.2023.8.26.0502, Rel. Willian Campos,
15ª

Câmara Criminal
, julgado em 27/02/2024, DJe 27/02/2024).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a r. Decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)